Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010124-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 340.312.861-04 (AGRAVANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – CÁLCULOS EFETUADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LIQUIDA – MORA EX RE – ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL - VENCIMENTO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais, tem-se que, de fato, a questão da prescrição já foi analisada e afastada pelo Juiz a quo (ID 57202580 – págs. 44/49 - origem), tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Quanto ao termo a quo de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença exequenda.

Dessarte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária é o vencimento da parcela e não a data da citação, por tratar-se de mora “ex re”, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005312-76.2007.8.11.0018, movido em seu desfavor por HELIO DOMINGOS, que homologou os cálculos apresentado pela contadoria.

Em suas razões, o Agravante alega que a citação válida ocorreu em 03/04/2008, de modo que tal data é o termo inicial dos juros de mora.

Afirma que quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação, ou seja, 18/12/2007, em respeito ao que determina o art. 1o, § 2o, da Lei 6.899/81.

Por fim, sustenta que o prazo para reclamar a cobrança da dívida está prescrito.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja declarada a prescrição da presente ação de cobrança, determinando-se o arquivamento dos autos, bem como condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Alternativamente, não sendo reconhecida a prescrição, que seja reconhecida a impugnação ao cálculo, acolhendo-se o cálculo e diretrizes legais ressaltadas, homologando-se o cálculo apresentado pelo Agravante em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 168028677).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 168460596).

Contraminuta da parte agravada (ID 168623694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proposta por HELIO DOMINGOS, em face de EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA E LUIZ PEREIRA DA COSTA, alegando ser credor da importância de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referente a um contrato de parceria pecuária que houve renovação tácita após pagamento da renda e não devolução dos bezerros.

Em decisão saneadora, as preliminares de inépcia, carência de ação e prescrição foram rejeitadas (ID 57202580 – págs. 44/49 - origem).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação para, ao não reconhecer a prorrogação do contrato de parceria pecuária, declarar rescindido o contrato firmado, reconhecendo o pagamento parcial pelo requerido referente ao recibo de fls. 41 e instrumento contratual de fls. 15/16, sendo o autor credor tão somente das 78 vacas matrizes, da raça nelorada, em bom estado fitossanitário, com peso médio de 12 (doze) arrobas cada uma, conforme cláusula primeira do contrato primitivo.

Nos termos do art. 86, do CPC, determinou custas e despesas pro rata e que cada parte deverá arcar com os honorários de seu advogado.

Transitada em julgado a sentença, sem qualquer recurso, a parte autora manejou o pedido de Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Requerida para efetuar, no prazo de 15 dias, a entrega de 78 (setenta e oito) vacas matrizes, da raça nelorada, em bom estado fitossanitário, com peso médio de 12 (doze) arrobas cada uma, e/ou o equivalente em dinheiro pela cotação de mercado no município de Juara/MT, com atualização monetária, acrescido de juros legais.

Intimada para pagamento, a parte Executada apresentou impugnação e manifestou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, propondo a entrega de 2 imóveis urbanos, avaliados em R$ 95.040,00, mais R$ 24.000,00 em seis parcelas de R$ 4.000,00 cada.

Diante da divergência existente entre as partes, quanto aos cálculos, o Magistrado determinou a remessa dos autos à Contadora Judicial daquele Juízo, a fim de que elabore cálculo atualizado.

Elaborado o cálculo, apurou-se o valor de R$ 379.960,96.

Parte autora se manifestou, impugnando o cálculo apresentado pelo executado e requereu que, após o valor devido, se manifestar sobre os bens oferecidos.

O Juízo entendeu que, diante de não ter sido efetuado o pagamento do débito, este será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC), assim determinou a remessa dos autos novamente a contadoria para incluir aos cálculos de fls. 242.

Efetuados os novos cálculos, apurou-se o quantum de R$ 467.684,90, com o qual concordou a parte Exequente. A parte Executada deixou decorrer o prazo para manifestação (ID 86091293 - origem).

O Exequente apresentou novo endereço para intimação do Executado, tendo este sido intimado e apresentou impugnação ao cálculo apresentado pela Contadoria, alegando que o uso do termo inicial dos juros e correção monetária como sendo da data do vencimento do contrato é equivocado, pois deveria ser a data da citação válida, qual seja, 03/04/2008. Ao passo que o termo a quo da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação, ou seja, 18/12/2007, em respeito ao que determina o art. 1o, § 2o, da Lei 6.899/81.

Assim, indicou como correto o valor de R$ 274.961,56 (duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), já acrescidos de honorários advocatícios e multa, ambos relativos ao cumprimento de sentença.

Ainda, alegou que, de acordo com o art. 206, § 3o, II, do CC/2002, o prazo para reclamar a cobrança de rendas é de 03 (três) anos, o que também está fulminado pela prescrição.

Assim, pugnou fosse declarada a prescrição da ação de cobrança, determinando-se o arquivamento dos autos, bem como condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Alternativamente, não sendo reconhecida a prescrição, requereu fosse recebida a impugnação ao cálculo, acolhendo-se e homologando o cálculo do Executado.

Ao analisar a Impugnação, o magistrado a quo rejeitou o pedido de prescrição feito pelo executado, por já ter sido matéria discutida e afastada nos autos, e concluiu que a aplicação de juros e correção monetária devem se dar desde o vencimento da obrigação, e em consequência homologou os cálculos apresentados pela contadoria.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais retro, tem-se que, de fato, a questão da prescrição já foi analisada e afastada pelo Juiz a quo (ID 57202580 – págs. 44/49 - origem), tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NÃO RECORRIDO. 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1594074 PR 2016/0083222-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019)

Quanto ao termo a quo de incidência dos
juros de mora e da correção monetária, verifico que
os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença exequenda.

Dessarte, o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária é o vencimento da parcela e não a data da citação, por tratar-se de mora “ex re”, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Neste sentido, é o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 6. As razões recursais - no tocante à taxa de juros - estão dissociadas da prescrição contida na legislação federal supostamente ofendida - art. 397 do CC, o que revela deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n. 284/STF. 7. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.937/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ, EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que
homologou o cálculo apresentado pela Contadoria
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023